Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. O requerente assevera que em abril/2020 ao iniciar tratativas para investimento perante a sua agência bancária teria sido surpreendido com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Aduz que ao entrar em contato com a requerida teria sido confirmado pela atendente que existiria um contrato de cartão de crédito vinculado ao seu nome (“Santander Smiles Platinum Visa”), cujo vencimento da fatura teria ocorrido em 1o.11.2018, e que em 10.07.2020 a dívida estaria em R$ 26.384,85. Acrescenta que nunca foi correntista da instituição financeira, bem como nunca contratou o serviço de cartão de crédito.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela instituição financeira versa tão somente acerca da condenação pelos danos extrapatrimoniais (inaplicabilidade do entendimento da Súmula 479 do STJ).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. No caso concreto, forçoso reconhecer que a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome, - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), se sorte que prevalece o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II).
V. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros) a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 8.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. No ponto, cabe destacar que o consumidor (militar da Força Aérea) comprovou que, em razão da ilícita restrição creditícia, teve negada tentativas de cadastro de investidor na XP investimentos e no aplicativo do Banco do Brasil (situação externa vexatória: “vimos que você possui pendências que, neste momento nos impedem de efetuar o seu cadastro de investidor”, “cadastro com observação”). Além disso, a “pecha” foi constatada em abril de 2020 e a presente demanda foi ajuizada em setembro de 2020, sem que a instituição financeira tivesse demonstrado qualquer providência à resolução do imbróglio (descaso e desvio do tempo produtivo), tudo a agravar o fato gerador do dano extrapatrimonial.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).